Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-19.2018.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000514-19.2018.811.0008 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
APELANTES: FELIPE GASQUES SANDRI FERNANDES
CLAUDIO GASQUES FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que as razões recursais apresentadas pela defesa dos réus encontram-se totalmente dissociadas dos fatos narrados na denúncia – e consequentemente dos quais foram condenados –, já que o crime a eles imputado é o de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP) e as teses defensivas expostas no recurso de apelação se referem ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Desse modo, a fim de privilegiar a ampla defesa do acusado, bem como evitar qualquer alegação de nulidade, determino a intimação dos acusados e do seu advogado constituído, a fim de que sejam apresentadas novas razões do seu recurso de apelação, com teses condizentes com o crime a eles imputados na denúncia. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para apresentação das contrarrazões.
Após, retornem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.